Tribunal: STF
Processo: RE 107472
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
- COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
ESTABELECENDO O PRE-CONTRATO A POSSIBILIDADE DE ARREPENDIMENTO,
FACULDADE DE QUE SE VALEU O PROMITENTE VENDEDOR, NÃO PODE
PROSPERAR DEMANDA VISANDO A OUTORGA DA ESCRITURA.
INEXISTE COISA JULGADA, IMPEDITIVA DO EXERCÍCIO DO JUSPOENITENDI,
PELO FATO DE O PROMITENTE VENDEDOR TER SIDO VENCIDO EM ANTERIOR
AÇÃO, EM QUE PLEITEAVA A RESCISAO, A FUNDAMENTO DE TER HAVIDO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
ARRAS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA.
DESFEITO O CONTRATO, EM VIRTUDE DO ARREPENDIMENTO, DEVE SER
DEVOLVIDA A POSSE DO IMÓVEL QUE, EM VIRTUDE DELE, SE TRANSFERIRA.
NA ESPÉCIE NÃO SE CONFIGURA ILICITO, DIANTE DAS ARRAS POENITENCIALIS
CONVENCIONADAS, TORNANDO RESOLUVEL O CONTRATO (ART. 1.095 DO COD.
CIVIL). A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS ARRAS RECEBIDAS NÃO SIGNIFICA,
EM CERTAS CIRCUNSTANCIAS O AFASTAMENTO DA INCIDENCIA DA CORREÇÃO
MONETÁRIA. TODAVIA, NÃO ERA VIAVEL A INCIDENCIA DA CORREÇÃO
MONETÁRIA SOBRE PERIODO ANTERIOR A VIGENCIA DA LEI N. 6.899/81
(ARTS. 1. E 3.). VIOLAÇÃO DO ART. 153, § 2º, DA LEI MAGNA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE, PARA QUE A CORREÇÃO
MONETÁRIA INCIDA SOBRE O VALOR DA RESTITUIÇÃO, OU SEJA, O DOBRO
DAS ARRAS, A PARTIR DA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 6.899/81.